Tribunal: TJSP
Processo: 1011491-80.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Aquisição de passagem aérea, entre Confins (MG) até Araguaína (TO), com conexão em Brasília. Cancelamento do voo inicial, pela ré, por motivo de intenso tráfego aéreo, com perda da conexão pela autora. Viagem concluída, na etapa final, por via terrestre, chegando ao destino com mais de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Aquisição de passagem aérea, entre Confins (MG) até Araguaína (TO), com conexão em Brasília. Cancelamento do voo inicial, pela ré, por motivo de intenso tráfego aéreo, com perda da conexão pela autora. Viagem concluída, na etapa final, por via terrestre, chegando ao destino com mais de dez horas de atraso, e durante a madrugada. Verificação de danos morais. Manifesta ofensa aos direitos da personalidade. Fixação dos danos morais em R$ 10.000,00, diante da peculiaridade dos fatos narrados nos autos. APELO PROVIDO